Tribunal: TJDFT
Processo: 0708467-03.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. REEXAME. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. TEMA REPETITIVO 1.223/STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Reexame de remessa necessária e da apelação interposta contra a sentença que, em mandado de segurança, confirmou a medida liminar e concedeu a segurança para determinar a exclusão das contribuições relativas ao PIS e à Cofins da base de cálculo do ICMS nas operações realizadas pela impetrante, ora apelante.
2. O Acórdão n. 1412245 supriu a omissão na sentença quanto ao pedido de exclusão do PIS e da Cofins da base de cálculo do ICMS recolhido em regime de substituição tributária, bem como negou provimento à remessa necessária e à apelação do contribuinte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se há divergência entre o acórdão supracitado e o posicionamento adotado pelo STJ no julgamento do REsp 2.091.202/SP (Tema Repetitivo n. 1.223).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STJ, ao apreciar o REsp 2.091.202/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.223), definiu a seguinte tese jurídica: "A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico".
5. Com base no referido precedente vinculante, é incabível a pretensão de excluir o PIS e a Cofins da base de cálculo do ICMS, por se tratar de meros repasses econômicos integrantes do valor da operação e por não existir previsão legal específica capaz de amparar a exclusão pleiteada.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e desprovida. Remessa necessária conhecida e provida.